Tribunal: TJBA
Processo: 8041623-87.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041623-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: SOMA-ITACIMIRIM SPE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Advogado(s): FILIPE KOHLS AGRAVADO: JORGE FILIPE CAIRES TEIXEIRA Advogado(s): VALEA SANCHES DOS SANTOS AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL DE COMPRA E VENDA SOBRE 04 LOTES, CUJAS MATRICULADOS FORAM DESMEMBRADOS DA MATRICULA MÃE Nº 47.028. INCONFORMISMO. EFEITO SUSPENSIVO DENEGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio judicial de compra e venda sobre quatro lotes desmembrados da matrícula nº 47.028. A agravante sustenta a impossibilidade jurídica da adjudicação, alegando que os imóveis não possuem matrícula individualizada e que o suposto vendedor não integra a relação processual, pleiteando, portanto, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência consistente no bloqueio judicial da compra e venda dos lotes; (ii) estabelecer se a controvérsia demanda dilação probatória incompatível com a via do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia envolve análise de documentos cuja autenticidade e conteúdo dependem de confirmação mediante provas técnicas e documentais, inclusive certidões atualizadas das matrículas e perícia para localização do imóvel e sua correspondência com os documentos apresentados. 4. O processo principal se encontra em fase de instrução, com pontos controvertidos delimitados e provas periciais e testemunhais já determinadas, o que demonstra a necessidade de dilação probatória. 5. A concessão de tutela provisória exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos ausentes no caso, ante a dúvida razoável sobre a titularidade e registrabilidade do imóvel. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A necessidade de dilação probatória afasta a viabilidade de apreciação exauriente da controvérsia em sede de agravo de instrumento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.